Tribunal: TCU
Processo: 043.402/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3411/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.402/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luis Fernando Silva (XXX.377.208-XX); Marco Antonio de Souza (XXX.626.348-XX); Maria Eduarda Pagan Bueno Lodetti (XXX.689.038-XX); Miguel Edson de Andrade (XXX.846.388-XX); Paula Sandoval Ferreira Ferro (XXX.168.108-XX); Paulo Afonso Saling (XXX.433.300-XX); Paulo Antonio Augsburger (XXX.709.770-XX); Paulo Augusto Dias Moreira (XXX.928.602-XX); Paulo Fabricio da Silva Lopes (XXX.833.522-XX); Paulo Sergio Soares da Silva (XXX.730.090-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.